Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705147-75.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VIDAL DE SOUZA NETO APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DESPACHO Intime-se o autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça seu interesse recursal, considerando que a gratuidade de justiça por ele requerida já foi deferida pelo d. Juízo a quo, estendendo-se para todo o processo, e os honorários de sucumbência, que pretende sejam majorados, foram fixados em seu desfavor. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator